Tribunal: STF
Processo: RE 1257136
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC 3, pp. 26/27 e eDOC 4, p.1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. INSURGÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O ALEGADO PELA AUTORA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LICENÇA -PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO MILITAR ESTADUAL DISCIPLINADO POR LEIS PRÓPRIAS. COMPETÊNCIA ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I - O documento juntado em sede recursal de fls. 51, o qual, eventualmente, embasaria a insurgência do Estado quanto à indenização de férias (concedida pelo juízo a quo) nos anos de 1984, 1990 e 2002, já existia à época da instrução processual e, injustificadamente, não fora anexado aos autos. A pretensão recursal neste quesito, portanto, está alcançada pela preclusão consumativa, em razão do princípio da eventualidade (art. 336 do CPC/2015), porque não deduzida em primeiro grau. II - Ademais, em que pese a ausência de contestação pela Administração Pública e o fato de que sobre ela não recai os efeitos materiais da revelia, compulsando os autos, constata-se a existência de provas contundentes acerca das alegações da autora, principalmente no que se refere às férias indenizáveis (fls. 13/14). Ou seja, por meio do Princípio do Livre Convencimento, o juiz de primeiro grau formou seu convencimento de forma legítima, examinando as provas produzidas, com convicção fundamentada nos elementos dos autos (art. 371 do CPC), não podendo o Estado, em sede recursal, valer-se, implicitamente, da supremacia do interesse público para motivar a juntada extemporânea de documento preexistente à época da instrução processual. III - O regime jurídico dos militares estaduais é disciplinado em leis próprias, decorrentes da determinação constitucional contida no art. 42, § 10. Logo, considerando que cabe à legislação estadual específica dispor sobre os direitos e prerrogativas dos militares e que a Licença Especial está elencada nesse grupo, é patente a competência Legislativa Estadual para tratar da matéria aqui discutida, não podendo se falar que a MP 2.131/2000, de âmbito Federal, regeria os Militares Estaduais nesse aspecto. IV - Diante do exposto, impõe-se o dever da Fazenda Pública Estadual de indenizar a autora pelos dias de licença -prêmio não gozados pelo seu cônjuge falecido. Precedentes STJ. V Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, XXI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a legislação militar estadual deve estar conforme a legislação militar federal, sob pena de inconstitucionalidade. A licença trata-se, ademais, de garantia do policial.“ (eDOC 5, p. 5)
    A Presidência do TJAM admitiu o recurso extraordinário (eDOC 7, pp. 18-20 e eDOC 8, pp. 1/2).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, pp. 3-10): 
    “O documento juntado em sede recursal de fls. 51, o qual, eventualmente, embasaria a insurgência do Estado quanto à indenização de férias (concedida pelo juízo a quo) nos anos de 1984, 1990 e 2002, já existia à época da instrução processual e, injustificadamente, não fora anexado aos autos. A pretensão recursal neste quesito, portanto, está alcançada pela preclusão consumativa, em razão do princípio da eventualidade (art. 336 do CPC/2015), porque não deduzida em primeiro grau. 02.05. Além do mais, o documento mencionado não se enquadra nas hipóteses permissivas do art. 435 do CPC, quais sejam: comprovar fato superveniente ou contrapor outros documentos colacionados aos autos; e não há a explicitação do porquê da juntada extemporânea do documento, a saber: (...)
    Em razão disso, o argumento de que o militar teria, supostamente, usufruído de suas férias nos anos de 1984, 1990 e 2002 não merece ser conhecido. Nessa linha são os julgados do Tribunal de Cidadania: (...)
    A segunda alegação do ente federativo é a de que não remanesceria o direito à licença especial no âmbito estadual, pois tal benefício fora revogado pela MP 2.131/2000, que regulamenta o regime jurídico dos militares Federais. 02.09. Tal afirmação carece de razão, pois o regime jurídico dos militares Estaduais é disciplinado em leis próprias, decorrentes da determinação constitucional contida no art. 42, § 1°. Confira-se: (...)
    Logo, considerando que cabe a lei estadual específica dispor sobre os direitos e prerrogativas dos militares e que a Licença Especial está elencada nesse grupo, é patente a competência Legislativa Estadual para tratar da matéria aqui discutida, não podendo se falar que a MP 2.131/2000, de âmbito Federal, regeria os Militares Estaduais nesse aspecto. 02.13. Tanto é assim que, mesmo vigorando a MP 2.131/2000, o Superior Tribunal de Justiça continua deferindo a indenização da licença-prêmio quando o ente federativo prevê tal possibilidade, a saber: (...)
    Destarte, impõe-se o dever da Fazenda Pública Estadual de indenizar a autora pelos dias de licença -prêmio não gozados pelo seu cônjuge falecido. o 02.15. Forte nessas razões, voto no sentido de conhecer parcialmente e, nesta parte, negar provimento à presente Apelação. b') o 02.16. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC3, majoram-se os honorários de sucumbência para o percentual de 12% (doze o por cento) sobre o valor da condenação.” 
     Verifico que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar a fundamentação acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ainda que superado tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ademais, o conhecimento do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição exige que a parte recorrente demonstre a ofensa, pela Corte de origem, do sistema constitucional de repartição de competências legislativas ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, o que não se verifica na espécie 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente